Tribunal: TJPA
Processo: 0004342-47.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004342-47.2020.8.14.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: GENILSON FERREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação de tráfico de drogas, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se a absolvição do apelado decorreu da correta valoração das provas constantes nos autos, bem como se houve violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio que pudesse comprometer a legalidade da prova obtida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso em tela, a materialidade do crime foi constatada pelo laudo toxicológico, que confirmou a natureza ilícita da substância apreendida. Contudo, a autoria não restou suficientemente demonstrada, diante da ausência de elementos probatórios concretos que comprovassem a mercancia ilícita.

4. Os depoimentos dos policiais civis não foram suficientes para demonstrar que o apelado efetivamente traficava drogas, sendo que nenhuma diligência prévia foi realizada para confirmar a denúncia anônima, tampouco foram flagrados atos característicos do comércio ilegal de entorpecentes.

5. A abordagem ocorreu no interior da residência do acusado, sem autorização judicial e sem que houvesse elementos concretos que justificassem o ingresso forçado, o que resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência dessa conduta, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

6. Conforme reiterada jurisprudência, a mera tentativa de evasão do acusado ao avistar a polícia não constitui, por si só, circunstância idônea para afastar a exigência de mandado judicial, especialmente quando não há indicativos prévios de tráfico e não foram encontrados entorpecentes em sua posse no momento da abordagem.

7. Dessa forma, diante da ausência de provas concretas que comprovem o tráfico de drogas e da ilicitude das provas obtidas por meio de violação de domicílio, impõe-se a manutenção da absolvição do apelado, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

A absolvição deve ser mantida quando a prova dos autos se revela insuficiente para fundamentar um decreto condenatório, sobretudo quando os elementos probatórios foram obtidos de maneira ilícita, violando garantias constitucionais, como a inviolabilidade do domicílio.

________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput;
CF, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: S
TJ - HC nº 733.082/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe: 17/06/2022; STJ - AgRg no HC nº 728.208/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 04/10/2022; TJ-RS - ACR nº 70078256914, Rel. Sérgio Miguel Achutti Blattes, Terceira Câmara Criminal, DJe: 03/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada no dia 24 de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo
Ministério Público
, tendo como apelado
Genilson Ferreira Silva
, contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal
(ID nº 21289754), que o absolveu da acusação de tráfico de drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

De acordo com a denúncia (ID 21289726), no dia 05/06/2020, por volta das 14h00, no bairro Jaderlândia, na cidade de Castanhal, Genilson Ferreira da Silva foi preso em flagrante por manter em depósito, sem autorização legal ou regulamentar e com a finalidade de comercialização, 12 (doze) unidades de substância entorpecente semelhante à cocaína.

A prisão ocorreu após a Polícia Civil receber denúncia anônima indicando que o denunciado, conhecido como "Bocão", estaria traficando entorpecentes no local. Durante a abordagem, o acusado demonstrou nervosismo e tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. Em ato contínuo, foram realizadas diligências que resultaram na apreensão de aproximadamente 60g (sessenta gramas) da substância ilícita, fracionada e distribuída em diferentes pontos da residência, sugerindo destinação comercial.

Diante dos fatos, Genilson Ferreira da Silva foi conduzido à delegacia, onde alegou que a droga seria para consumo próprio.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 21289730, recebimento da denúncia no dia 19/10/2021.

Em ID 21289747, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 03/04/2023;

Em ID 21289753, Alegações Finais da Defesa.

Em sentença (ID 21289754), o Magistrado julgou
improcedente
a denúncia para
absolver
o acusado
Genilson Ferreira Silva
da imputação delitiva prevista no art. 33, da Lei 11.343/06, com fulcro no

art. 386, VII, do CPP e no art. 5º, LVII, da CF.

Em suas
razões recursais
(ID nº 21289758), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, seja o apelado condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em sede de
contrarrazões
(ID nº 21289770), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo,
que prudentemente absolveu o acusado.

Nesta
Instância Superior
(ID nº 22948653), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que o
apelado seja condenado pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu o apelado, eis que, a tese defensiva de insuficiência probatória não foi desconstituída pelo órgão incumbido da persecução penal,
não sendo o arcabouço probatório suficientemente seguro para embasar uma condenação.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico (ID n° 21289721)
juntado aos autos, que confirmou se tratar de substância ilícita a encontrada na residência do ora apelado.

Contudo, tenho que não restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, em razão das circunstâncias em que as drogas foram encontradas. Vejamos os depoimentos prestados em juízo:

O Policial Civil
MARCIO AUGUSTO MARQUES GONÇALVES
contou, em juízo, que recebeu uma denúncia de que o acusado estava comercializando entorpecentes nas proximidades de um posto de gasolina. Relatou que foi fazer um levantamento do local e que a equipe se reuniu e se deslocou. Declarou que visualizam o acusado e, após algum tempo, entraram em uma vila de casas. Disse que, quando estavam se aproximando, o acusado tentou sair, mas o IPC Munhoz o deteve. Afirmou que pediram permissão para entrar na residência do acusado, o qual informou que tinha entorpecentes. Contou que passaram a fazer buscas e que encontraram drogas na residência. Declarou que, antes de entrar na casa do apelado, viu uma pessoa estacionando o carro e conversando com ele. Afirmou que não presenciou o acusado entregando qualquer objeto à referida pessoa e que não sabe se ela estava comprando drogas. Informou que o acusado foi abordado dentro de sua residência, enquanto tentava sair do local após perceber a movimentação da polícia.

Em juízo,
NIVALDO MACHADO PINTO
, Policial Civil, contou que o IPC Marcio recebeu a informação de que o acusado estava traficando na residência dele. Informou que foi realizado um levantamento preliminar. Relatou que, no momento da abordagem, o acusado estava em frente à residência dele e, ao avistar a equipe policial, tentou se evadir, correndo para o lado da casa. Contou que Munhoz deu voz de prisão ao apelado. Afirmou que ele estava em atitude suspeita e tentou se evadir, então realizaram a abordagem. Disse que o acusado foi cientificado da acusação e alegou que os entorpecentes eram para consumo próprio. Informou que não encontraram nenhum apetrecho utilizado para o tráfico dentro da residência.

O acusado
GENILSON FERREIRA SILVA
, em juízo, negou a autoria do delito. Declarou que a droga encontrada em sua casa era para consumo próprio. Informou que tinham dois entorpecentes na geladeira e três ao lado de sua cama. Disse que é usuário de drogas há mais de 10 anos. Afirmou que os policiais invadiram sua residência.

É cediço, conforme orienta a jurisprudência, que deveria a polícia, ao receber a informação de que o apelado estava a traficar em sua residência, promover uma campana no local com o fito de constatar a denúncia, ou mesmo interceptar um provável usuário, comprador da droga com o acusado, de modo a constatar a prática delituosa, mas não o fez, tendo somente adentrado na residência de Genilson, procedendo à buscas no imóvel onde foi encontrado o entorpecente, não havendo como se afirmar, sem sombra de dúvidas, que o ora apelado estaria traficando ou mesmo que a droga apreendida seria para este fim.

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, a total improcedência da irresignação ministerial, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de violação de domicílio, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual.

Acerca da questão, determina o art. 5º, inciso XI da Constituiço Federal que:

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinaço judicial”.

No caso da inviolabilidade domiciliar, em geral, é necessário o controle judicial prévio. Para isso, o juiz analisa a existência de justa causa para a medida, na forma do art. 240, §1º, do CPP, verificando se estão presentes as “
fundadas razões”
para a medida e, se for o caso, determina a expedição do mandado de busca e apreensão, sendo exceção a tal regra o flagrante delito, que dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em casa.

Portanto, antes de adotar tal procedimento, a autoridade policial deve certificar-se de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorize o ingresso forçado em domicílio, o que efetivamente não ocorreu nos autos, e tal proceder visa a proteção da sociedade contra a busca arbitrária e exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação
a posteriori
, depois de já violado o domicílio, sob pena de enfraquecer o comando constitucional, que deve ser assegurado a todos os cidadãos, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019) (GRIFEI).

Frise-se que nada foi encontrado em posse do apelado. Ainda assim, os policiais ingressaram em sua residência, sem autorização judicial. Ademais, mesmo que houvesse apreensão de drogas em poder do agente, tal circunstância, por si só, não legitimaria a invasão de domicílio e a realização de buscas sem a devida autorização judicial. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL ILEGAL. INVASÃO A DOMICÍLIO. PROVAS ILEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).
2. No caso, os policiais receberam denúncias anônimas e, ao se aproximarem do agravado, este tentou fugir da abordagem, momento em que foi realizada a busca pessoal e encontrado 31g de maconha, circunstância que motivou a invasão do seu domicílio e a apreensão de um revólver calibre 38.

3.
Esta Sexta Turma tem pacífica jurisprudência de que a apreensão de drogas com agente não autoriza a invasão a domicílio e a realização de buscas, procedimentos que demandam autorização judicial,
mormente considerado estar o agente custodiado, ainda que momentaneamente, pelas forças policiais, estando, portanto, impedido de impactar negativamente nas demais diligências.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 728.208/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) (GRIFEI).

Ademais, ainda que os agentes tenham afirmado que o acusado franqueou a entrada e revista ao local, não há nos autos qualquer prova de tal autorização.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1.620 ML DE LANÇA-PERFUME, 1.107,5 G DE THC, 51,6 G DE THC, 759,4 G DE COCAÍNA, 93,9 G DE COCAÍNA, 24,3 G DE COCAÍNA, 77,2 G DE THC E, 7,3 G DE MDMB-4RN-PINACA. VIOLAÇÃO DO ART. 157 DO CPP. TESE DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM FLAGRANTE ILÍCITO - DENÚNCIA ANÔNIMA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA FRANQUEADA PELO AGENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. (...).
7. Embora a instância ordinária tenha asseverado que o acesso dos policiais ao domicílio do agravante foi franqueado, não há comprovação de que tal acesso tenha ocorrido de modo voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento. Logo, é o caso de anular a condenação e, desde logo, promover a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pois inexiste prova independente daquela tida como ilícita apta a manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
8. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada para dar provimento ao recurso especial. (AgRg no REsp n. 2.027.118/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) (GRIFEI).

Conforme se extrai dos autos, a ação policial foi motivada exclusivamente por denúncia anônima, sem qualquer diligência prévia que confirmasse a veracidade da informação recebida. Além disso, o simples fato de o acusado ter tentado se evadir ao avistar a polícia não constitui, por si só, fundamento idôneo para autorizar a invasão de seu domicílio sem mandado judicial, especialmente quando, durante a abordagem, não foram encontradas substâncias ilícitas em sua posse.

Tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que violaram o domicílio do apelado, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Ressalto, ainda, que o depoimento dos policiais civis apresenta contradições quanto ao local da abordagem e à forma de ingresso na residência do acusado.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022) (GRIFEI).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que o apelado tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menores que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador o agente, uma vez que, repito, as provas foram obtidas ilicitamente, devendo a absolvição do apelado, assim, ser mantida, à luz do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe

provimento
,
conforme razões explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/03/2025